Tribunal: TJMT
Processo: 1038489-17.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038489-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e
d
o Consumidor. Ação Regressiva. Danos Materiais Decorrentes de Oscilação no Fornecimento de Energia. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Inexistência de Prova do Nexo de Causalidade – Descarga Atmosférica – Caso Fortuito – Improcedência Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Seguradora em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento pelos valores pagos a Segurados, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária demandada.

II. Questões em discussão

2. Verificar se a Autora/Apelante, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos Segurados, comprovou os requisitos da responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A seguradora comprovou o pagamento das indenizações, mas não apresentou prova técnica idônea que ateste a relação direta entre os danos e eventual falha da concessionária.

4. Os laudos juntados aos autos são genéricos, inconclusivos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, limitando-se a indicar expressões como “descarga elétrica” e “pico de energia”,
sem esclarecer a origem do dano ou a responsabilidade da fornecedora.

5. Em ao menos dois casos, os próprios documentos apontam como causa das avarias descargas atmosféricas, o que configura caso fortuito, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A falta de prova técnica robusta e específica do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, especialmente quando configurado caso fortuito, a exemplo de descargas atmosféricas.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1025478-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1038489-17.2022.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança promovida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Em síntese, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que a Recorrida seja obrigada a ressarcir os valores que pagou aos segurados em virtude de falha na prestação do serviço de energia, que acarretou danos aos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos
dos consumidores.

Contrarrazões no Id. 275455367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

O caso versa sobre Ação
de Ressarcimento
promovida pela Seguradora Apelante em face da Concessionária
de Energia, sob a alegação de que, por falha na prestação do serviço, indenizou os segurados Juliano Fabrício de Souza,
Eltron
Henrique Alves,
Eloise
dos Santos
Zamoner
,
Johsthon
Azevedo Porto, Geovane Torrente Silva, Antônio
Giacobbo
e
Juiliana

Favini

Onibene
.

Os pedidos foram julgados improcedentes porque a Julgadora singular não constatou provas do nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e o serviço prestado pela Concessionária de energia.

A Recorrente alega que equívoco da Juíza sentenciante, pois demonstrou todos os requisitos necessários à responsabilidade objetiva da Energisa S.A.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante, a sentença não comporta reforma.

De acordo com o artigo 786 do Código Civil,
“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária de serviço público Apelante é objetiva,
nos termos
do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal; logo
para ser
indenizada a Seguradora deve comprovar o dano e o nexo de causalidade.

A Recorrente comprovou que pagou as indenizações securitárias aos segurados; porém, não trouxe provas do liame causal entre as avarias constatadas nos equipamentos e o serviço prestado pela Concessionária.

Com efeito, tal qual muito bem observado pela Juíza
a quo
, a Apelante não trouxe laudos técnicos capazes de comprovar o nexo de causalidade, na verdade são documentos bastante singelos, que não se prestam a comprovar o liame necessário à procedência do pedido.

Os relatórios limitam-se a apontar, de forma genérica, expressões como “descarga elétrica”, “carga de alta tensão”, “pico de energia”, “queda de energia com trovoadas” ou “descarga atmosférica”, sem qualquer análise técnica detalhada ou indicação de metodologia aplicada, tampouco exame técnico dos equipamentos danificados.

Em situações dessa natureza, o ônus de demonstrar a ocorrência de falha na prestação do serviço e o consequente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo segurado é da Seguradora.

Ou seja, embora
a responsabilidade da
C
oncessionária de energia elétrica seja objetiva, tal responsabilidade não se configura automaticamente. É
imprescindível a comprovação de que o dano decorreu efetivamente de falha imputável à ele (Concessionária).

N
a hipótese, conforme já exposto,
os laudos apresentados são genéricos, inconclusivos e sem suporte técnico adequado, o que inviabiliza a caracterização do nexo causal exigido para imputação de responsabilidade civil à
Energ
i
sa S.A
. Tais documentos, por sua natureza e forma de elaboração, não permitem afirmar com
segurança
que os danos decorreram de oscilação na rede externa da Concessionária ou mesmo que estavam ligados
à
sua atuação.

Ademais, chama atenção o fato de que, em ao menos dois dos sinistros referidos (Geovane Torrente Silva
e

Antonio

Giacobbo
), os próprios laudos indicam como causa das avarias descargas atmosféricas. Tais eventos, conforme entendimento
jurisprudencial
, se enquadram como caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, conforme previsão do art. 14, §

3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Para exemplificar, transcrevo precedente deste Tribunal, da relatoria do Desembargador Marcio Vidal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB –
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima.
Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022 .8.11.0002, Relator.: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024). (sem destaques no original)

Neste cenário,
diante da inexistência de prova robusta

d
a conduta ilícita da
C
oncessionária, tampouco o nexo causal entre o dano e a suposta falha no
serviço por ela prestado
, não há como acolher o pedido ressarcitório
.

Com esses fundamentos,
d
e
sprovejo o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025